Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-08.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Infância e Juventude. Recurso de Apelação defensivo. Recebimento no efeito meramente devolutivo. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Realização de audiências por videoconferência. Rejeição. Nulidade não arguida oportunamente pela defesa técnica. Medida de contenção da pandemia do COVID-19. Garantia da continuidade da prestação jurisdicional. Mérito. Atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e à tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria presentes. Suficiência probatória. Representação procedente. Imposição ao menor de medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado. Adequação. Histórico de atos infracionais e de uso abusivo de álcool e drogas. Evasão escolar. Dedicação ao ócio. Resistência do menor à autoridade dos pais e de terceiros. Vulnerabilidade familiar e social patente. Recurso conhecido e desprovido.